Tribunal: TJMT
Processo: 0007729-09.2017.8.11.0064
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0007729-09.2017.8.11.0064
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Ameaça, Roubo, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ERESON VENTURA DOS SANTOS - CPF: 730.312.751-87 (EMBARGADO), ONORIO GONCALVES DA SILVA JUNIOR - CPF: 882.357.001-82 (ADVOGADO), NEIRACI DA SILVA CARDOSO - CPF: 025.580.571-38 (VÍTIMA), ERESON VENTURA DOS SANTOS - CPF: 730.312.751-87 (EMBARGANTE), ONORIO GONCALVES DA SILVA JUNIOR - CPF: 882.357.001-82 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL –
OMISSÃO NO ÁCORDÃO -

PRESCRIÇÃO DO DELITO DE LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO E FAMILIAR – INOCORRÊNCIA - LAPSO TEMPORAL NÃO TRANSCORRIDO ENTRE OS MARCOS INTERRUPTIVOS -
EMBARGOS REJEITADOS.

Não há falar-se no reconhecimento da
prescrição
da pretensão punitiva se não transcorreu lapso temporal superior àquele previsto no art.
109
,
VI
, do
CP
entre os marcos interruptivos.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
Embargos de Declaração
em face do v. acórdão de Id.
129460667
, em que se deu provimento ao recurso de Apelação Criminal

interposto pelo
embargante

Ereson Ventura dos Santos
e, à unanimidade, se desclassificou o crime de roubo simples para os previstos no art. 129, §9o (Lesão Corporal no âmbito doméstico e familiar) e art. 345 (Exercício arbitrário das próprias razões), ambos do
CP
, e
ex officio
,
se
declarou a prescrição
da pretensão punitiva estatal, pela pena
in abstrato
,
quanto ao crime do art. 345, CP
.

Em síntese, o embargante invoca a existência de
omissão
porque no acórdão
não foi declarada a prescrição do delito capitulado no artigo 129, §9o, do CP
; pede, pois,
seja declarada a prescrição
pelo
quantum
da pena aplicada no acórdão:
4 meses e 2 dias
de
detenção
(Id. 129585167).

Nas
contrarrazões
, a d.
PGJ
pugnou pela
rejeição
dos aclaratórios (Id. 131111150).

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Cuiabá, 12 de julho de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Ereson Ventura dos Santos

foi condenado à pena de
4 anos e 6 meses de reclusão, em regime semiaberto, e ao pagamento de 100 dias-multa, pela prática do crime capitulado no

artigo 157,
caput
, do CP.

Inconformados, o
MP recorreu
pugnando pela majoração da pena, e a
Defesa também apelou
para pleitear pela desclassificação do crime de roubo para os previstos nos art. 345, c/c art. 129, §9o, CP

A sentença foi revista e, então, o
recurso da defesa foi provido
restando
prejudicado o apelo do MP
; na oportunidade, declarou-se a prescrição da pretensão da punibilidade em relação apenas ao crime do art. 345, CP:

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO SIMPLES – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA E MINISTERIAL – 1. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO PARA EXERCÍCIO ARBITRÁRIO DAS PRÓPRIAS RAZÕES E LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO – POSSIBILIDADE – EXISTÊNCIA DE PRETENSÃO LEGÍTIMA – 2. EX OFFICIO – RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL DA PENA IN ABSTRATO – CRIME PREVISTO NO ART. 345 DO CP – LAPSO DE 3 ANOS ALCANÇADO – RECURSO DA DEFESA PROVIDO, RESTANDO PREJUDICADO O RECURSO MINISTERIAL, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER.

1. Necessária a desclassificação para o crime de exercício arbitrário das próprias razões, quando caracterizado o elemento normativo do tipo, qual seja, a pretensão legítima do réu a ser satisfeita, a qual,
in casu
, se define em reaver bem adquirido indevidamente pela vítima com o seu cartão bancário. Sendo o crime praticado com violência real contra ex-companheira, necessário responder pela pena correspondente à violência empregada, conforme preceitua o art. 345 do CP, restando configurado o crime previsto no art. 129, §9o do CP.

2. Havendo o transcurso de mais de 3 anos entre a data do fato delituoso e o recebimento da denúncia, sem a ocorrência de causas suspensivas ou interruptivas do prazo prescricional, necessário o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal da pena in abstrato do crime previsto no art. 345 do CP, com fulcro no art. 109, VI, do Código Penal.

Em resumo, o embargante diz que há
omissão no acórdão porque não foi declarada a prescrição relativa ao delito previsto no artigo 129, §9o do CP
.

Pede, pois, seja sanada a omissão e declarada a prescrição do crime de lesão corporal, pelo quantum da pena aplicada (4 meses e 2 dias de detenção).

Sem delongas, o acórdão impugnado não padece da omissão apontada porque não houve o transcurso do lapso temporal necessário para o reconhecimento da prescrição não havendo como,
com base na pena aplicada
, adotar-se
como parâmetros o lapso entre a data do fato e a do recebimento da denúncia.

A esse respeito, do STJ:

1. É vedado o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, pela pena concreta, no interstício havido entre a data dos fatos e a do recebimento da denúncia, sendo certo que a nova redação do art. 110, § 1.o, do Código Penal, introduzida pela Lei n. 12.234/2010, veda, expressamente, o reconhecimento da prescrição retroativa, a partir da pena imposta ao condenado, quanto ao período anterior à denúncia. (...). (AgRg no AREsp n. 1.689.977/PE, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 23/11/2021, DJe de 30/11/2021.)

Ofertada, a denúncia foi recebida em 26/04/2021 (Id.
114358541
) firmando-se, assim, o primeiro marco interruptivo da contagem do prazo prescricional, nos termos do disposto no art.
117
,
I
, do
CP
.

A sentença condenatória contra a qual se insurgiu o apelante foi publicada em 06/10/2021 (Id.
114358542
), importando nova interrupção da contagem do prazo prescricional,
ex vi
do disposto no art. 117, IV, do CP.

Além da Defesa, houve também recurso do MP (inconformado com a pena relativa ao crime de roubo), tendo esta 3a Câmara Criminal, julgado o apelo prejudicado diante do provimento do recurso do embargante; a pena ficou, pois, concretizada em
4 meses e 02 dias de detenção pela prática do crime capitulado no art. 129, §9o, CP
.

Assim, considerando o
quantum
de pena aplicada, o prazo prescricional é de 3 anos (art.
109
,
VI
, do
CP
).

Dessa forma, vê-se, claramente que, entre os marcos interruptivos acima especificados, bem ainda entre o último marco (publicação da sentença condenatória em 06/10/2021) e a presente data, não transcorreram os três anos, eis porque não há falar-se
, in casu
, na
ocorrência
da
prescrição
da pretensão punitiva.

Sobre o tema, destaco:

“Não ocorre prescrição da pretensão punitiva estatal, em qualquer de suas espécies, se entre as causas de interrupção da prescrição elencadas pelo art. 117 do Código Penal não transcorreu lapso temporal suficiente para tal, nos termos dos artigos 109 e 110 do Código Penal.” (TJSC, AP no 20120782336). ” (TJMT, Rese 0002060-42.1997.8.11.0042)(...). (TJMT,
N.U 1019465-63.2021.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, MARCOS MACHADO, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 05/05/2022, Publicado no DJE 20/05/2022).

Ex positis
, estando o acórdão impugnado livre de omissão, obscuridade, contradição ou qualquer outro vício,
rejeito os
embargos
declaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/07/2022